Tribunal: TJDFT
Processo: 0710557-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - IDPJ. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRESENÇA.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Pessoa Jurídica, determinou: a) expedição de ofício ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF para encaminhar cópia dos relatórios disponíveis envolvendo as empresas executadas; b) arresto de créditos do FIES, atuais e futuros; c) arresto de ativos financeiros mediante bloqueio pelo sistema BACENJUD, até o limite de R$55.000.000,00; c) arresto do imóvel Lote E, da QE 11, do SRIA/Guará, Brasília – DF; e) expedição de ofício para a empresa IUGU determinando a transferência de créditos para conta judicial à disposição do juízo; f) arresto dos direitos aquisitivos do imóvel Apartamento 405, Bloco I, SQS 312 do SHC/Sul e g) bloqueio de alteração/transferência de mantenedoras.
2. As agravantes são partes legítimas para interposição do agravo de instrumento, pois, apesar de já figurarem no cumprimento de sentença, tiveram interesses jurídicos afetados pela decisão recorrida.
3. Se a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, sem a oitiva da agravada, nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, cabível deduzir, em Agravo de Instrumento, os argumentos pelos quais se entende que a decisão impugnada deve ser reformada, não havendo que se falar em inovação recursal.
4. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. Diante da cognição sumária, própria do presente recurso, em que analisa decisão que concede tutela de urgência, cumpriria as agravantes, que pugnam pela revogação da decisão, demonstrar, de plano, que não foram preenchidos os requisitos legais, o que não ocorre quando, mesmo em exame superficial, vislumbra-se sua participação na complexa operação engendrada entre diversas empresas para frustrar o pagamento do débito objeto do cumprimento de sentença e a conclusão somente pode ser desfeita mediante profundo exame do material probatório, o que é inviável nesse momento processual.
6. Como a decisão pode causar dano de difícil ou incerta reparação as agravantes, no caso de se autorizar o credor a levantar os valores bloqueados ou transferidos, apesar de manter a decisão agravada quanto o arresto nas contas bancárias, determino que os valores arrestados (30% dos créditos do FIES), bloqueados no BACENJUD ou transferidos para conta judicial pela empresa IUGU e filiais, não sejam levantados até a decisão no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Da mesma forma, não devem ser praticados atos de alienação em relação aos imóveis arrestados e mantenho a determinação para que não se realizem alterações e transferências das mantedoras das Instituições de Ensino.
7. Não evidenciados, neste momento, os elementos necessários para a concessão da tutela pretendida, a decisão deve ser mantida até que seja instaurado o contraditório e a questão analisada de forma aprofundada.
8. Rejeitada as preliminares de não conhecimento. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.